Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002450-31.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA TOMAZ LAWALL - CPF: 006.819.601-67 (JUIZO RECORRENTE), JANAYNA NUNES DE ARRUDA - CPF: 014.478.201-42 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (RECORRIDO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JESSICA TOMAZ LAWALL - CPF: 006.819.601-67 (RECORRIDO), JANAYNA NUNES DE ARRUDA - CPF: 014.478.201-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ESPECIALISTA EM SAÚDE – PSICÓLOGA – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – COMPROVAÇÃO – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA –– DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA

O candidato classificado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito à nomeação dentro do período de validade do concurso, quando houver comprovação da existência de profissionais contratados temporariamente, fora da hipótese permitida constitucionalmente.
(N.U 0056628-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Márcio A. Guedes,
que concedeu a ordem vindicada nos autos do mandado de segurança no
1002450-31.2016.8.11.0041, para determinar ao Impetrado (Município de Cuiabá) que providencie imediatamente a nomeação e posse da Impetrante (
Jessica Tomaz Lawall
) no cargo de especialista em saúde – psicóloga, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, ratificando a liminar outrora deferida.

As partes não interpuseram recurso conforme consta da certidão de id. 7632753 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – id. 8867725

-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Márcio A. Guedes,
que concedeu a ordem vindicada nos autos do mandado de segurança no
1002450-31.2016.8.11.0041, para determinar ao Impetrado (Município de Cuiabá) que providencie imediatamente a nomeação e posse da Impetrante (
Jessica Tomaz Lawall
) no cargo de especialista em saúde – psicóloga, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, ratificando a liminar outrora deferida.

Alega a Impetrante que participou do concurso regido pelo Edital no 001/2014 – SMS, ficando classificada na 13a posição.

Assevera que foram previstas 30 (trinta) vagas para provimento imediato, sendo 21 (vinte e uma) de ampla concorrência, 03 (três) para PNE e 06 (seis) para negros e índios, além de 60 (sessenta) vagas para o cadastro de reserva.

Pontua que não houveram candidatos aprovados para as vagas de deficientes e que das seis vagas ofertadas à negros e índios, mas apenas duas candidatas foram aprovadas.

Sustenta que as 07 (sete) vagas destinadas a PNE e negros e índios que não foram preenchidas devem ser incorporadas na classificação geral, passando a ampla concorrência de 21 (vinte e uma) vagas para 28 (vinte e oito) vagas, conforme disposto em edital.

Assevera que desde a homologação do concurso foram realizadas aproximadamente 28 (vinte e oito) contratações precárias para o cargo pretendido, em detrimento dos aprovados no concurso.

Com estas considerações, passo a análise da remessa necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

A espécie revela que a parte Impetrante foi classificada 13o posição para o cargo de Psicólogo referente ao concurso público regido pelo Edital no 001 da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, de 29 de outubro de 2014, isto é, dentro do número de vagas previsto (21 vagas para ampla concorrência).

Infere-se dos autos, que o concurso foi homologado em 27 de abril de 2015 e até a dará da impetração do presente
mandamus
, não havia ocorrido nenhuma nomeação.

É sabido, que mesmo que o candidato tenha sido aprovado dentro do número de vagas, o ente público, pode proceder ã nomeação, de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência, desde que o faça dentro do prazo de validade do concurso.

Contudo, em análise detida aos autos, verifico que dentro do prazo de validade do certame, a impetrante foi preterida, haja vista as contratações temporárias e precárias realizadas pela municipalidade para o cargo de Psicóloga, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos (id. 7632722 e 7632724).

Demais disso, este Sodalício, reconheceu a preterição, por ocasião de julgamentos referentes ao mesmo concurso público e mesmo cargo, como se vê dos julgados abaixo:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - PSICÓLOGA - CANDIDATO CLASSIFICADO NO CONCURSO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS COMPROVADAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO - CARÁTER PRECÁRIO - PRETERIÇÃO CONFIGURADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. O candidato classificado em concurso público, quando a Administração se vale da contratação de servidores temporários, tem o direito líquido e certo à nomeação, por ficar demonstrada a preterição dos aprovados em concurso público.

(N.U 1006070-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

REEXAME NECESSÁRIO – PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ESPECIALISTA EM SAÚDE – PSICÓLOGA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – COMPROVAÇÃO – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RATIFICAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. O candidato classificado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito à nomeação dentro do período de validade do concurso, quando houver comprovação da existência de profissionais contratados temporariamente, fora da hipótese permitida constitucionalmente.

(N.U 0056628-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Registre-se que, por ocasião do julgamento referente ao julgado acima mencionado, a preterição foi reconhecida em razão das contratações temporárias em número suficiente para atingir a classificação da candidata que, no caso do julgado, ocupou a 20a posição conforme consta do trecho do voto do Desembargador Relator Márcio Vidal:

“Da análise da documentação trazida aos autos, verifico que o Edital regulamentador do certame ofertou 21 (vinte e uma) vagas imediatas, para ampla concorrência e mais 42 (quarenta e duas) para o cadastro de reserva (Id. 14610982 – pág. 02).

A Impetrante foi aprovada na 20a (vigésima) posição, conforme documento constante do Id. 14610980 – pág. 06, portanto, dentro do número de vagas ofertadas.

Da análise da documentação que acompanha o writ, observo que a Impetrante, de fato, obteve êxito de comprovar que o Município de Cuiabá contratou, em caráter temporário, inúmeros psicólogos, preterindo os candidatos aprovados no concurso público, realizado no ano de 2015.

Com efeito, os documentos constantes dos Ids. 14610993 – págs. 02/06, 14611990 – págs. 01/07, 14611991 – págs. 01/04 e 14612001 – págs. 01/02 – não deixam dúvidas de que o ente público municipal manteve servidores temporários e realizou novas contratações, mesmo após a realização do concurso público.

Frise-se que os profissionais temporários foram contratados nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e alguns no ano de 2015, como é o caso da servidora Aparecida Sandra Gonçalves de Arruda, contratada em 17/08/2015 (Id. 14612001 – pág. 01).

Importante destacar que a lista com os nomes dos profissionais contratados temporariamente foi impressa em 07/07/2015 (Id. 14610993 – pág. 01).

Dessa forma, tenho que a Impetrante possui o direito subjetivo à nomeação, porque o número de servidores contratados temporariamente, sem que houvesse a comprovação do excepcional interesse público, pela Administração municipal, atinge a colocação obtida pela Impetrante no concurso.

Comprovada a existência de vagas decorrentes das contratações temporárias, apontadas nos documentos Ids. 14610993 – págs. 02/06, 14611990 – págs. 01/07, 14611991 – págs. 01/04 e 14612001 – págs. 01/02 –, tenho que há, inclusive, a fragilização até mesmo do argumento de que a nomeação dependeria de - ou estaria condicionada à - disponibilidade orçamentária. Assim, não há pensar que a inexistência de recurso seria obstáculo intransponível para nomeação da Impetrante”

Assim, considerando que,
in casu
, a impetrante foi aprovada, dentro do número de vagas, na 13a colocação e que já foi reconhecido um número de contratações precárias que alcançaram, em caso semelhante, candidata aprovada em 20o lugar, agiu com acerto o juízo
a quo
, ao conceder a segurança vindicada.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a ordem é medida impositiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020